Tribunal: CARF
Processo: 13984.900354/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900354/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
BACK - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora ou outros meios que demonstrem, de forma
certa, a existência da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900354/2014-85
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.900354/2014-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), devido a suposto crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e homologou parcialmente a
compensação.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu decisão.
.Cientificada da decisão a recorrente apresentou seu recurso.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que é necessária a realização de
diligência, pois não conseguiu identificar em quais tomadores de serviço não foram identificadas
as retenções, necessitando de CNPJ, nome e valor por tomador de serviços para tanto.
Afirma que envidou todos esforços para buscar os tomadores de serviços,
inclusive órgãos públicos, mas que, por vários motivos, não conseguiu a totalidade das
informações.
Destaca que, como se pode verificar em relatórios anexos exemplificativos, é
possível identificar que o recolhimento houve, porém devem ter informado à SRFB com outro
código (preenchimento errôneo - ou não ter informado, mas recolhido foi.
Para a Recorrente o importante é que os valores utilizados para a compensação
foram destacados na NF e que esses valores sequer passaram pela sua contabilidade, fazendo jus
à compensação, pois a responsabilidade pelo recolhimento do tributo não é sua.
Afirma que a região onde atua sofreu com enchentes, como demonstram os
documentos públicos anexos, e que perdeu muito da sua documentação.
Requer que a autoridade fiscal intime a fonte pagadora, pois não possui poder de
polícia para tanto.
Aduz que há jurisprudência do STJ que exclui sua responsabilidade.
Destaca que a decisão recorrida informou que havia outros meios de provar a
retenção, mas que não as citou.
Aduz que ocorreu a prescrição/ decadência, ainda que pela forma intercorrente.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.900354/2014-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

MÉRITO:
Quanto ao mérito a recorrente inicia seus argumentos requisitando a realização de
diligência, pois não conseguiu identificar em quais tomadores de serviço não foram identificadas
as retenções, necessitando de CNPJ, nome e valor por tomador de serviços para tanto.
Não há razão no argumento da Recorrente.
No Despacho Decisório, como informado na decisão recorrida, há relação, fls.
007/016, que dá detalhes das retenções que foram comprovadas, não foram comprovadas ou
comprovadas parcialmente, com CNPJ da fonte pagadora, Código da Receita, valor contido na
DCOMP, Valor Confirmado e Valor não confirmado.
Além do mais, a decisão recorrida verificou nos bancos de dados que outras
retenções deveriam ser consideradas, e assim o fez, fls. 0207/0212, citando CNPJ da fonte
pagadora, Código da Receita, valor retido.
Assim, por um simples batimento de valores, de algumas páginas, a Recorrente
seria capaz de verificar os valores que ainda não foram considerados como crédito.
Portanto, rejeito o pedido de diligência, pois desnecessária, conforme dispõe a
legislação.
Decreto 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).

Cabe ressaltar aqui, como bem ressaltou a decisão recorrida, que havia outros
meios de prova para a comprovação da existência da retenção, nos seguintes termos:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.900354/2014-85

Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, documento
definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação
de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de
nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do
recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando
de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados.

Cópias de notas fiscais, devidamente registradas na escrituração contábil, com a
demonstração que a Recorrente recebeu o valor líquido (extratos bancários) demonstrariam e
fariam prova da retenção, comprovando o crédito.
Com esses documentos, provas, não haveria necessidade de prestação de
informações pelas fontes pagadoras.
Portanto, nega-se provimento, também, a alegação da recorrente de que a decisão
recorrida não a instruiu como fazer prova a favor de seu pleito.
A Recorrente afirma que, como se pode verificar em relatórios anexos
exemplificativos, é possível identificar que houve o recolhimento, porém devem ter informado a
Administração Tributária com outro código (preenchimento errôneo - ou não ter informado, mas
recolhido foi).
Ocorre que não há nenhum relatório anexado ao recurso, motivo de se negar
provimento, também, a esse argumento.
Quanto à ocorrência de enchentes, cabe ressaltar que foi a Recorrente quem
preencheu a DCOMP, com os dados que possuía, cabendo destacar, também, que seus dados
bancários e sua escrituração contábil não foram afetados pelas águas, pois possuem registros
eletrônicos.
Assim, como a documentação necessária a comprovação de seu suposto direito
estava à sua disposição, não há razão no argumento.
Cabe destacar, também, determinação contida na legislação sobre a
responsabilidade de comprovação da retenção.
Decreto 3.000/1999:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[ ]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.900354/2014-85

Portanto, a retenção, pela legislação, só é permitida se o contribuinte possuir o
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Certo que o CARF, no decorrer de anos de processos julgados, construiu
possibilidade para a comprovação da retenção.

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Como consta da Súmula acima e como já destacado nesta decisão e na decisão
recorrida, havia outros meios de prova, possíveis só pela documentação da própria Recorrente,
mas não há no processo nenhuma documentação que comprove que as retenções ainda não
consideradas, pois a maioria já o foi, existiriam, motivo de se negar provimento ao recurso, nesse
ponto.
Em outro ponto a recorrente alega que há decisão do STJ, REsp 931727/RS, que,
em síntese, exclui a responsabilidade de comprovação da retenção pelo substituído.
Esclarece-se a Recorrente que há regra para a obediência às decisões proferidas
pelo STJ, no Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Ocorre que a tese firmada no processo analisado pelo STJ difere do presente
litigio, Tema Repetitivo 160:
O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a
concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a
circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"),
à luz do artigo 8o, II, "b", da Lei Complementar 87/96.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.900354/2014-85

Portanto, deve-se obedecer a legislação vigente, com a responsabilidade de
comprovação da retenção da recorrente, motivo de se negar provimento ao recurso nesse ponto.
Por fim, quanto a aplicação da prescrição intercorrente, esclarece-se a recorrente
que há Sumula do CARF que define a questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nega-se provimento ao recurso nessa questão.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Original